Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM REMIÇÃO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Cuida-se de reclamação criminal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, sem oportunizar manifestação prévia do Ministério Público, homologou certidões para fins de remição.
2. O art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é claro ao definir que a reclamação só é cabível contra decisão judicial que contenha erro de procedimento e possa causar prejuízo à parte, e que não caiba recurso específico à espécie.
3. Tratando-se de impugnação contra decisão do Juízo da Execução é inequívoco o cabimento de agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.
4. Ausente dúvida razoável quanto a interposição do recurso adequado, verifica-se erro inescusável e não se revela adequada a aplicação da fungibilidade para receber a reclamação como agravo em execução.
5. Reclamação não conhecida.